Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-09.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000722-09.2015.8.14.0013

APELANTE: HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, DO CPP
: INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

2. Destaca-se que a materialidade do crime está demonstrada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto, ID 15162170, pág. 03, pelo Laudo de Perícia Balística nº 2015.02.000495-BAL, ID 15162186, pág. 26, pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2015.02.000608-TAN, ID 15162189, pág. 05-06, o qual atestou a causa da morte, nos seguintes termos: “(...). 7 – QUESITOS E RESPOSTAS: Primeiro – Qual a causa da morte do examinado? Resposta: HEMORRAGIA INTERNA E ANEMIA AGUDA DEVIDO A FERIDA PÉRFURO INCISA NO TÓRAX E ABDOMEN E FERIDA PÉRFURO CONTUSA NO ABDOMEN”, aliados às declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial.

3. Por sua vez, a autoria delitiva está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório.

4. Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença.

5. condenação mantida.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.

2. Quanto a possibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, nos termos do artigo 65, incisos III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, “PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA.” (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).

4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por
unanimidade
, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Conselho de Sentença
presidido pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que
acolhendo
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 15162176, que no dia
19 de fevereiro de 2015
, no município de Capanema/PA, por volta das 12h00min, Policiais Militares realizavam moto patrulhamento e, em ronda pela
Feira de Capanema
, avistaram uma aglomeração de pessoas e verificaram se tratar a situação de um homicídio.

Relatou que os agentes públicos visualizaram um corpo estendido no chão, e testemunhas indicaram que o suspeito tinha acabado de sair em uma moto Honda Bros, de cor vermelha.

Comunicou que, assim, iniciou-se uma perseguição e, posteriormente, o ora apelante
Hilton Clay Ferreira de Freitas
foi detido em posse de um
revólver
da marca Taurus, cabo de madeira,
com 04 (quatro) munições intactas
e
02 (duas) deflagradas
e, segundo os policiais, Hilton teria confirmado a autoria do homicídio.

Noticiou que o ora apelante comunicou a autoridade policial que no dia 19 de fevereiro de 2015, por volta das 10h00min, saiu com sua moto do DETRAN e foi até o ponto da sua carroça localizado na
Feira de Capanema
para conversar com seu
irmão Cézar
e saiu andando em direção a “Loja Batuta” e foi abordado pelo nacional
José Luís
na esquina do “Açougue do Marquinho”.

Continuou dizendo que teria ouvido de
José Luís
os textuais:
“Seu otário, filho da puta, vai se fuder”
, e respondeu
“O que eu te devo que tu fica me ameaçando, me insultando em toda parte”
(
sic
). Salientou que tentou se aproximar de
José Luís
e ele saiu do local de motocicleta.

Pontuou que o ora apelante informou que retornou a sua residência, e ligou para seu irmão para saber se
José Luís
tinha retornado, ao que
Cézar
disse que ele tinha retornado e chamado
Cézar
para brigar, e que este até chamou a Polícia Militar por se sentir ameaçado.

Compartilhou que o ora apelante pegou seu revólver marca Taurus, cabo de madeira, numeração OB211446 e, de moto, parou cerca de 10 (dez) metros de distância de
José Luís
, desceu o descanso da moto,
sacou a arma de fogo e disparou
contra
José Luís
, que correu. Então,
saiu da moto e foi atrás
de
José Luís
, a quem encontrou caído, oportunidade em que
realizou o segundo disparo
. Em seguida, o ora apelante retornou para a moto, saiu e foi abordado pelos Policiais Militares próximo ao Posto de Saúde.

Relatou ainda que
matou

José Luís
porque ele
o ameaçava de morte
, e que isto ocorria desde
novembro de 2014
.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi
recebida
em
19 de março de 2016
, ID 15162177, pág. 01, e, após o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
30 de outubro de 2017
, ID 15162187, pág. 05-18, e ID 15162188, pág. 01-05, e a
sentença condenatória
foi proferida em
03 de julho de 2019
, ID 15162193, pág. 17-27.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação
em
03 de julho de 2019
, ID 15162194, pág. 01-07.

Em suas
razões recursais
, ID 15162214, a defesa postulou pela
nulidade da decisão
proferida pelo
Conselho de Sentença
, nos termos do
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, por ser
manifestamente contrária a prova dos autos
, sendo necessária a realização de
nova sessão do Tribunal do Júri
. Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena para aquém do mínimo legal
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 15162217, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 16728953, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo manejado em favor de
Hilton Clay Ferreira de Freitas
.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
HILTON CLAY FERREIRA DE FREITAS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Conselho de Sentença
presidido pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que
acolhendo
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
11 (onze) anos 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 15162214, a defesa postulou pela
nulidade da decisão
proferida pelo
Conselho de Sentença
, nos termos do
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal
, por ser
manifestamente contrária a prova dos autos
, sendo necessária a realização de
nova sessão do Tribunal do Júri
. Subsidiariamente, solicitou a
redução da pena para aquém do mínimo legal
, em razão da
incidência
da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
.

Passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEAS ‘A’, ‘B’, ‘C’ E ‘D’, DO CPP
:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri.

Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou,
in verbis
:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio
do in dubio pro reo
.

Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios
. III -
A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório
.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal
. IV -
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
. V -
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
. VI -
Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus
. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 741.692/SP 2022/0141647-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante
Hilton Clay Ferreira de Freitas
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, contra a vítima
José Luís Borges da Costa Júnior
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA.

Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos
.
(TJ-MG - APR: 10317100053477001 Itabira, Relator: Desembargador
Alexandre Victor de Carvalho
, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021).
Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, § 2º, INC. II C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – TESE AFASTADA PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA – AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º) – DESCABIMENTO – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
Demonstrado nos autos o animus necandi do réu em ceifar a vida da vítima, descabido o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa
. (...).
(TJ-MT 10103799720218110055 MT, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 11/11/2022).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, CAPUT, DO CPB. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri e durante a instrução processual, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório
.
Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento
.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada
. 2. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ-PA - APR: 00032037720168140087, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022,
1ª Turma de Direito Penal
, Data de Publicação: 14/11/2022).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio do
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
, ID 15162170, pág. 03, pelo
Laudo de Perícia Balística nº 2015.02.000495-BAL
, ID 15162186, pág. 26, pelo
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2015.02.000608-TAN
, ID 15162189, pág. 05-06, o qual atestou a
causa da morte
, nos seguintes termos: “
(...). 7 – QUESITOS E RESPOSTAS: Primeiro – Qual a causa da morte do examinado? Resposta: HEMORRAGIA INTERNA E ANEMIA AGUDA DEVIDO A FERIDA PÉRFURO INCISA NO TÓRAX E ABDOMEN E FERIDA PÉRFURO CONTUSA NO ABDOMEN”
, aliados às declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a
Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
Ailton Nogueira da Silva
, Policial Militar, compartilhou que estavam de serviço próximo ao local, quando ouviram um disparo e se deslocaram até lá, oportunidade em que viu a vítima caída e os populares lhe dizendo:
ele foi por ali
. Assim, fizeram o acompanhamento do suspeito, ocasião em que conseguiram deter o ora apelante, que não reagiu, ainda na posse da arma de fogo utilizada no delito.

Corroborando a versão acusatória, o informante
Cézar Augusto Corrêa de Souza
, irmão do ora apelante, revelou que estava na feira e presenciou quando a vítima abordou o ora apelante e proferiu xingamentos e ameaças, ocasião em que interveio e também foi ameaçado. Pontuou que a vítima e o ora apelante já haviam tido uma desavença anterior, no trânsito. Sublinhou que após essa discussão, a vítima e o apelante saíram do local. Aduziu que, posteriormente, a vítima retornou portando uma arma de fogo e proferiu novas ameaças.

Em seu interrogatório judicial, o ora apelante
Hilton Clay Ferreira de Freitas
afirmou que teve um desentendimento anterior com a vítima, passando a ser ameaçado por ela a partir de então. Esclareceu que não procurou a polícia para comunicar tais ameaças, que perduraram de novembro até fevereiro, quando ocorreram os fatos. Sublinhou que no dia dos fatos estava na feira e a vítima o abordou novamente, proferindo xingamentos e ameaças. Asseverou que seu irmão Cézar interveio neste momento. Notificou que depois foi embora e, quando estava na sua casa, ligou para Cézar, que lhe indicou que a vítima tinha retornado ao local portanto uma arma de fogo, ameaçando matá-lo. Explicou que, em decorrência disso, se armou com um revólver, municiado com 06 (seis) projéteis, e retornou à feira. Esclareceu que, ao avista-lo, a vítima tentou sacar uma arma de fogo que estava em sua cintura, contudo, pegou seu revólver e apertou o gatilho várias vezes, mas só funcionou uma vez. Arguiu que não desceu da motocicleta para efetuar mais disparos contra a vítima, e que, logo em seguida, se rendeu aos policiais, após ser abordado às proximidades do local.

Com efeito, diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença.

Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência das
Cortes Superiores
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença
. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015
).
Precedentes
. 3.
Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88)
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 10/01/2022).
Grifei

HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. 2.
A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos
. 3.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória
.
Precedentes
. 4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.
(STJ - REsp: 1814637 RN 2018/0324590-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal). 2. (...). 3. “
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região -, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022)
. 4. Em regra, a inversão do julgado demanda “reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória” (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 800818 SC 2023/0033648-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ
:

Neste tópico, a competente defesa almeja a
desconstituição
do presente julgado, para que seja fixada a pena aplicada ao ora apelante em patamar
aquém do mínimo legal
, em razão da incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, com a
superação
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, em atenção à
Súmula nº 545 da jurisprudência do STJ
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

Conforme esclarecido na decisão ora combatida, na
1ª fase de dosimetria da pena
, em atenção às
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena-base
aplicada ao ora apelante foi fixada no
patamar mínimo legal
de
12 (doze) anos de reclusão
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
circunstância atenuante
ora mencionada, não procedendo a pretendida redução da pena por óbice da
Súmula nº 231
, do
Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

No
3º estágio de dosimetria da pena
, não foram consideradas causas de aumento ou de diminuição da pena, a qual permaneceu no
patamar definitivo
de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
.

Desta forma, compreendo que não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstância atenuante
,
quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal
.

Por oportuno, curial destacar que a
Súmula nº 545 do STJ
prevê que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
. Assim, ainda que retratada judicialmente, parcial ou qualificada, se há confissão do réu,
incabível
o afastamento da respectiva atenuante.

Contudo, ainda que reconhecida a elucidada circunstância atenuante, tal situação
não impede
a aplicação concomitante da
Súmula nº 231 do STJ
, vez que abordam aspectos diferentes acerca do mesmo tema.

Tal posicionamento tem sido adotado pelos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NA FASE INQUISITORIAL, POSTERIORMENTE RETRATADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 545 DA SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP N. 1.154.752/RS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...). - Em relação ao réu Jackson,
em que pese o reconhecimento da confissão espontânea, aplica-se o entendimento sumulado por esta Corte no enunciado n. 231, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do estabelecimento da reprimenda no mínimo legal
. (...).
(STJ - HC 393.206/SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data de Publicação: DJe 02/10/2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...). 2.
Pacificou-se o entendimento de que se a confissão do agente é um dos fundamentos da condenação, a aludida circunstância deve ser aplicada, sendo irrelevante se foi espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve posterior retratação. Enunciado 545 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
. 3. Na espécie,
embora a parcialidade da confissão do acusado não configure óbice à aplicação da atenuante, não é possível a redução de sua sanção abaixo do mínimo legal, consoante o disposto no verbete 231 da Súmula deste Sodalício
. (...).
(STJ - HC 387.747/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data de Publicação: DJe 20/09/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...).
Ainda nessa fase, vai reconhecida a atenuante de confissão para o acusado Dani, em relação ao delito de arma, em observância à Súmula 545 do STJ
.
Contudo, considerando que as penas de Dani já foram conduzidas ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante de menoridade, não comportam maior redução
.
Súmula 231 do STJ
. (...).
(TJ/RS - Apelação Criminal, Nº 70085033264,
Segunda Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Desembargador
José Antônio Cidade Pitrez
, Data de Julgamento: 24/02/2022).
Grifei

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ
. 2. “
Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior
”. (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).
Grifei

Em acréscimo, tal entendimento é acompanhado pelos
Tribunais Pátrios
, como se extrai dos seguintes julgados:

Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes em continuidade delitiva. Pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal. Alegativa de superação da súmula nº 231, do STJ. Ausência de demonstração de eventual superação do entendimento adotado (overruling). Apelo conhecido e improvido.

1
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. 2.
A Súmula nº 231, do STJ, não ofende o princípio da legalidade, antes, nele se funda, constituindo autêntica fonte do direito
. 3.
Diante da compreensão firmada pelo STJ e STF, com repercussão geral reconhecida, não há razões para insistir em teses contrárias (overruling), em homenagem ao princípio da segurança jurídica
. 4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00025551220158100001 MA 0131932019, Relator: Desembargador JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019 00:00:00).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SÚPLICA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESTABELECENDO A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA DA SÚMULA 231 STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Descabe a pretensão de redução da pena base abaixo do mínimo legal, já que, nos termos da Súmula 231, do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. 3.
Cediço que, de acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. Conforme entendimento do STF: “O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal
.” 4. Desta forma,
não há que se falar em afronta ao princípio da individualização da pena
,
em face da impossibilidade de redução da sanção aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação, devendo a sentença, assim, ser mantida em todos os seus termos
. Precedentes do STF e STJ. 5. RECURSO IMPROVIDO, nos termos do parecer ministerial.
(TJ-BA - APL: 05402622420178050001, Relator: Desembargador LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/08/2021).
Grifei

Ademais, não existe determinação do
Superior Tribunal de Justiça
para
suspensão
dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da
Súmula nº 231
, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/03/2024